Tribunal: TCU
Processo: 003.951/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1481/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I e § 1o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de aposentadoria a seguir relacionado, com as ressalvas de que a rubrica "64-FC (Opção) (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função) - Decisão judicial" não está mais sendo paga à inativa e de que a rubrica "174-Parcela Compensatória - Acórdão TCU 2602/13 (Pensi (Vantagem de caráter pessoal - Irredutibilidade de vencimentos) " foi convalidada por força do art. 4o da Lei 14.982/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.951/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Zuleide Spinola Costa da Cunha (XXX.269.911-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.